Tribunal: TJES
Processo: 0004103-53.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004103-53.2014.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WARLEY BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004103-53.2014.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIA APARECIDA COIMBRA

APELADO: WARLEY BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. MARCOS INTERRUPTIVOS. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ARTIGOS 109, IV, 110, § 1º, E 115 DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do processo penal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, considerada a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional previsto no Código Penal, reduzido pela menoridade relativa do réu à época dos fatos, foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

RAZÕES DE DECIDIR

Após a prolação da sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena definitiva imposta ao apelante foi de 02 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 08 anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Tendo o réu 19 anos de idade à época dos fatos, aplica-se a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-o à metade, fixando-se o lapso em 04 anos.

Constatado que entre o recebimento da denúncia (17/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/04/2025) transcorreu prazo superior ao limite legal, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente.

DISPOSITIVO

Preliminar acolhida para
julgar extinta a punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

TESE DE JULGAMENTO

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, considerada a pena concretamente aplicada e a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, o lapso legal é ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Código Penal
: arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, § 1º; 115

Código Penal
: art. 155, § 4º, inciso II

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ
– A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena concretamente aplicada, sendo reduzida pela metade quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos (art. 110, § 1º, c/c art. 115 do CP).

STJ
– AgRg no REsp 1.805.925/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004103-53.2014.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIA APARECIDA COIMBRA

APELADO: WARLEY BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
ARGUIDA P
ELA D
EFESA
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO D
A
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WARLEY BARBOSA DE SOUZA

contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direito.

Na forma das razões recursais a defesa pugna pela declaração da prescrição retroativa da pena, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal.

No caso focado, como bem pontuado pela defesa, constato que a denúncia foi recebida no dia 17/07/2017 e a sentença condenatória publicada em 14/04/2025, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado quanto ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, possui como prazo prescricional o lapso de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Considerando que na data dos fatos o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, deve ainda ser aplicado o disposto no artigo 115 do Código Penal, reduzindo de metade o prazo de prescrição, que passa então, a ser de 4 (quatro) anos.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (17/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/04/2025) transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V,
110

E

11
5
,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.